Tribunal: STF
Processo: ARE 1580564
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                       



    Trata-se de dois agravos (e-doc nº 71 e e-doc n° 74) contra decisões que inadmitiram recursos extraordinários, fundados na letra “a” do permissivo constitucional, interpostos por UNAFISCO Nacional e pela União contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 25):   



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. IRPF. ARTIGO 6°, XIV, DALEI 7.713/88. ISENÇÃO. ARTIGO 30 DA LEI 9.250/1995. MOLÉSTIAS PASSÍVEIS DE CONTROLE. PORTARIAMPOG 797/2010. MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EMSAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXCESSO. ILEGALIDADE. EFICÁCIA DA SENTENÇA. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se confunde a ação coletiva, de que se cuida na espécie, com a ação civil pública para efeito de impedir que associação atue na defesa do direito de seus associados, pleiteando afastamento de critérios adotados pela Administração, sem base legal, para negar e restringir o direito à isenção de imposto de renda. Comprovado que a autora atuou, em ação coletiva, com autorização dos associados, cuja relação nominal constou dos autos, inviável o reconhecimento da inadequação da via eleita, ilegitimidade ativa e falta de interesse processual da autora. 2. O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria MPOG 797/2010, disciplina apenas o procedimento para a aposentadoria por invalidez permanente de servidor público, na forma do artigo 186, I, § 1°, da Lei 8.112/1990, não se aplicando ao exame dos requisitos legais para a isenção do imposto de renda, de que trata o artigo 6°, XIV, da Lei 7.713/1988. 3. Prevista a isenção do imposto de renda, e não sendo editada a lei necessária à indicação das "moléstias passíveis de controle", não pode a Administração, por ato normativo próprio, inovar o espaço da lei, com a adoção de procedimentos e critérios para restringir o direito ao benefício fiscal. 4. Consolidada, neste sentido, a jurisprudência, dispondo que, uma vez concedida isenção do IRPF nos termos do artigo 6°, XIV, da Lei 7.713/1988, a posterior ausência de sintomas por estabilização, controle ou eventual cura, não autoriza a revogação do benefício legal, dada a gravidade da doença, que cria a presunção, na lei, do risco de agravamento ou recidiva, a dispensar, pois, a necessidade de realização de reavaliações periódicas. 5. Cabível a revisão, pela ré, de indeferimentos e cancelamentos da isenção, para prevalência do disposto no artigo 6°, XIV, da Lei 7.713/1988, independentemente da aplicação das regras do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria MPOG 797/2010, porém a restituição dos indébitos, eventualmente apurados, deve observar os procedimentos previstos no Código Tributário Nacional. 6. Não obstante a ilegalidade do procedimento da ré, os efeitos da decisão judicial, ainda que em ação coletiva, não podem alcançar todos e quaisquer associados substituídos pela autora, conforme relação nominal juntada com a inicial, mas, dentre aqueles, tão somente os domiciliados no Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2°-A da Lei 9.494/1997. 7. Preliminares rejeitadas, apelação parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 34). 



    Opostos novos Embargos de Declaração por UNAFISCO Nacional e pela União, foram rejeitados com imposição de multa (e-doc n° 40-41 e e-doc n° 54).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 48), a UNAFISCO Nacional, alega violação aos arts. 5°, inciso LXXVIII, artigo 8°, inciso III e artigo 109, § 2°, todos da Constituição Federal. 



    Defende que seja afastada a limitação imposta pelo Juizo "a quo". 



    Aduz que a autorização expressa para o ajuizamento da ação coletiva pela Unafisco se deu por meio de deliberação assemblear e que o direito postulado deve ser concedido a todos os associados da Recorrente (atuais e futuros) localizados em todo o território nacional, sendo inaplicável também ao caso a interpretação constante no RE 573.232/SC.



    Subsidiariamente, caso a Corte entenda pelo não afastamento da limitação insculpida na Lei 9.494/97, requer que seja homologada a listagem de associados que foi acostada pela Recorrente aos embargos de declaração, listagem esta que reflete a correta e atualizada relação de associados domiciliados no Estado de São Paulo até data da propositura da ação.



    Requer, ainda, que seja afastada a multa aplicada. 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 48), a União alega violação aos art. 92, § 2°; 97 e 109, §§ 1° e 2°, todos da Constituição Federal. 



    Argumenta que o Tribunal de origem ao expandir o alcance da decisão a todos os domiciliados no Estado de São Paulo, subverteu a divisão orgânica de competências jurisdicionais, limitadas territorialmente, afastando a aplicação do disposto no art. 2°-A, da Lei 9494/97, de forma a negar-lhe vigência sem declaração de inconstitucionalidade por órgão competente.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 64) e contraminuta (e-doc nº 77).



    Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo da União (e-doc nº 68), por entender que o acórdão recorrido foi decidido eminentemente sob o enfoque da legislação infraconstitucional, e não admitiu o apelo extremo interposto Unafisco Nacional (e-doc n° 69), por entender incidência dos óbices da Súmula 279 do STF.



    Decido. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso Especial, interposto pela União concomitantemente ao Recurso Extraordinário, foi parcialmente provido pela Ministra Assusete Magalhães, nos seguintes termos (e-doc n° 85):



    “(...)



    No entanto, quanto à limitação territorial da ação, com razão a parte agravante. 



    Com efeito, esta Corte é firme no sentido de que a sentença civil proferida em ação de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, atinge somente os substituídos que possuam, na data do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, a teor do disposto no art. 2º-A da Lei 9.494/97.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial, para que seja restabelecida a vigência do disposto no art. 2º-A da Lei 9.494/97, com relação aos limites do órgão prolator, nos termos da jurisprudência colacionada.”



    Verifica-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça torna prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, dada a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: 



    “Direito Tributário e Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso especial da União provido. Substituição dos acórdãos proferidos no Tribunal Regional Federal. Apelo extremo da contribuinte julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em virtude do provimento do recurso especial interposto pela União e do trânsito em julgado das decisões formalizadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A agravante alega ter interesse na análise do seu apelo extremo e requer o prosseguimento do recurso. III. Razões de decidir 3. As decisões proferidas no âmbito do STJ, por meio das quais provido o recurso especial da União, substituíram os pronunciamentos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, segundo estabelece o art. 1.008 do Código de Processo Civil. 4. O Recurso extraordinário da contribuinte, no qual impugnava os acórdãos proferidos no TRF5, foi julgado prejudicado em face da perda superveniente de objeto. 5. Como não houve a interposição de recurso extraordinário contra as decisões proferidas no STJ, com o fim de trazer ao exame desta Corte as questões constitucionais suscitadas neste agravo regimental, inviável a respectiva análise, diante da preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil). 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.496.582/CE-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ACÓRDÃO DO STJ QUE SUBSTITUIÇÃO A DECISÃO DO TJ/RJ. PREJUDICIALIDADE, NO CASO, DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE. 1. Encontra-se prejudicado o recurso interposto pela Recorrente em face do acórdão proferido pelo TJ/RJ, tendo em vista que tal decisão foi substituída pelo julgamento do STJ que alterou o seu conteúdo, nos termos do art. 1.008 do CPC. 2. Quanto ao apelo extremo apresentado contra o aresto do STJ, no qual se aponta ofensa aos arts. 37, XXI e 175, caput e § único I, da Constituição Federal, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à discussão referente à necessidade de licitação e eventual obrigação de indenização à empresa permissionária, demandaria o reexame das legislações federal e local aplicáveis à espécie (Leis 2.831/97 e 8.987/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 280 do STF. 3. Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é imprescindível a prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, a teor do que dispõe o art. 175, caput, da Constituição da República. 4. Além disso, esta Corte possui firme entendimento de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação de tais atos administrativos, além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Precedente: ADI 3521. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.371.062/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023 grifei).



    No que concerne ao recurso interposto por UNAFISCO Nacional a irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse ponto o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “Já em referência à repercussão geral, ressalta-se que a interpretação equivocada no sentido de limitar os efeitos da ação tão somente aos associados domiciliados no âmbito do Juízo prolator da decisão e estritamente à listagem acostada à ação ensejará a propositura de centenas e milhares de outras novas demandas, uma vez que a atuação da Recorrente se dá em favor de seus associados em todo território nacional.



     Desta forma, levando em consideração que o julgamento da matéria não afetará tão somente as partes do processo, mas também todos os jurisdicionados, prejudicando o Poder Judiciário como um todo, presente se faz a repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário em questão por este colendo Supremo Tribunal Federal.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    Ademais, ainda que possível superar tal óbice, melhor sorte não socorre a recorrente. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.043-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese:



     ‘’A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.’’



    No mais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (Tema 82), reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Assentou ainda que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Confira-se a ementa: 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” 



    Assim, apenas aqueles que autorizaram expressamente e domiciliados no âmbito da competência territorial do órgão prolator, à época da propositura da ação de conhecimento, têm legitimidade para a ação de execução. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.369.923-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17.2.2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499 . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.451.675-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18.12.2023).



    Ademais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido acerca da relação nominal dos associados alcançados pela decisão judicial seria imprescindível o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.  



    Por fim, com relação ao pedido de afastamento da multa processual aplicada, é certo que a essa discussão ficou prejudicada em face do conhecimento e parcial provimento do Agravo Interno no recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão ficou assim ementado (e-doc n° 107):  



    ‘’PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. LEGITIMAÇÃO ORDINÁRIA. EFICÁCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494 /1997. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA N. 499 DO STF. MULTA PROCESSUAL. AFASTAMENTO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 98 DO STJ. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 612.043 /PR (Tema n. 499), fixou a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva ordinária ajuizada por associação civil alcança apenas os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. A decisão decisão monocrática recorrida, que manteve a limitação dos efeitos da sentença aos associados domiciliados no Estado de São Paulo, está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. A multa processual imposta à recorrente deve ser afastada, pois embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, conforme Súmula n. 98 do STJ. 3. Agravo interno parcialmente provido.’’



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, e 38 da Lei nº 8.038/90, julgo prejudicado o recurso da União e julgo prejudicado o recurso da UNAFISCO Nacional no que se refere ao pleito de afastamento da multa processual, e, quanto à matéria remanescente, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente